Tribunal: TJDFT
Processo: 0707213-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707213-46.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARTA DE BETANIA RABELO TEIXEIRA, FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA REPRESENTANTE LEGAL: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, MARTA DE BETANIA RABELO TEIXEIRA REPRESENTANTE LEGAL: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E S P A C H O Peticiona a apelante, MARTA DE BETANIA RABELO TEIXEIRA requerendo a reconsideração da certidão expedida pela Secretaria da 5a Turma Cível, que indeferiu a inscrição de sua advogada para sustentação oral, nos seguintes termos: “De ordem da Excelentíssima Desembargadora ANA CANTARINO – Presidente da 5a Turma Cível, CERTIFICO e dou fé, com relação à petição ID 20908363, que o prazo para deferimento de sustentação oral encerrou-se em 26/10 - às 13h30, conforme explicado na Certidão de retirada de Pauta Virtual - ID 20342604 que colaciona o artigo 12, § 3o, da Portaria Conjunta 52/2020 a seguir: "Na hipótese de sustentação oral, em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ... deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado" (grifei). Assim, o (a) i. advogado (a), bem como as partes interessadas, poderão acompanhar o julgamento do presente processo pelo canal oficial do TJDFT no YouTube - youtube.com/user/TJDFTnoticias/videos, onde estarão os links de acesso a cada Órgão Julgador.” (ID 20911592). Sustenta que os dados para sustentação oral foram indicados na petição apresentada no dia 13/10/2020, que impugnou o julgamento virtual, antes, portanto, do prazo de 48 horas. Afirma que a petição de ID 20908363 foi protocolizada apenas ratificando a petição de 13/10/2020, tendo em vista que a patrona ainda não havia recebido o link para a sustentação oral, não tendo havido, entretanto, nenhuma alteração dos dados já constantes na petição do dia 13/10/2020. Requer a reconsideração do indeferimento, bem como que seja encaminhado link de acesso para a sustentação oral na sessão de hoje, 28/10/2020. Brevemente relatado. Nada a prover quanto ao pedido de inscrição da patrona da apelante para sustentação oral na 13a sessão por videoconferência. O requerimento de inscrição para sustentação oral deve ser formulado após a publicação da pauta da sessão presencial por videoconferência e até 48 horas antes da abertura sessão, conforme preceitua o artigo 12, parágrafo 3o, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020: “Art. 12 Os processos retirados da pauta virtual do PJe para inclusão em pauta presencial, seja por pedido das partes ou por destaque do Magistrado, serão incluídos imediatamente na pauta de julgamento presencial por videoconferência. (...) §3o Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado.” A petição apresentada pela apelante no dia 13/10/2020 não se presta a tal desiderato, uma vez que se trata de requerimento anterior à publicação da pauta, que ocorreu somente no dia 18/10/2020 (ID 20660667). Por sua vez, a nova petição requerendo a inscrição para sustentação oral foi apresentada apenas no dia 27/10/2020 (ID 20908363), fora, portanto, do prazo de até 48 horas antes da abertura da sessão. Ressalte-se que o prazo limite de 48 horas antes da abertura da sessão para que os patronos se inscrevam para fins de sustentação oral foi estabelecido em observância à isonomia das partes e à segurança jurídica e tecnológica das sessões, de modo a garantir que a sessão de julgamento ocorra de forma organizada, assegurando a todas as partes dos processos em julgamento o direito de seus patronos acessarem a plataforma telepresencial e sustentarem oralmente, desde que observado o prazo de inscrição. Portanto, deveria a apelante ter promovido a inscrição para sustentação oral, ou, do mesmo modo, ratificado o requerimento formulado no dia 13/10/2020, dentro do prazo legal de até 48 horas antes da sessão, já que se trata de sessão presencial por videoconferência. Significa dizer que a ratificação promovida após o término do prazo de 48 horas anteriores à abertura da sessão, na sessão por videoconferência, equivale ao não comparecimento do advogado para se inscrever para sustentação oral nos minutos que antecedem o início da sessão, na sessão presencial. Ante o exposto, nada a prover quanto ao pedido de inscrição para sustentação oral. Brasília-DF, 28 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora e Presidente da 5a Turma Cível